Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA ALMEIDA PIGNATARO, em face da decisão (ID 23709991) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência movida em desfavor de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS (proc. n° 0703379-98.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela autora, pois não é possível verificar, de plano, conduta ilícita da ré. Ademais, toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação da conduta ilícita da ré. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela autora, especialmente acerca dos defeitos do veículos e os termos para sua resolução dos problemas dentro da garantia fixada em contrato. Por fim, não há risco ao resultado útil do processo, eis que os efeitos que a espera pode gerar é o dano material, de forma que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Ademais, o pedido de disponibilização de carro reserva é incompatível com a tutela final pretendida pela autora, que, aparentemente, é a rescisão do contrato de compra e venda do veículo. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Noutro giro, presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. (...) Por ora, intime-se a autora para ciência do presente ato. Publique-se. Aduz, em suma, que a decisão agravada, que entendeu que o pedido liminar de disponibilização de carro reserva pelas agravadas era incompatível com o pedido principal de rescisão contratual, deve ser reformada, tendo em vista que “a Autora não pode usar o seu próprio carro, mesmo que disponível, já que o prazo de conserto chegou a 50 dias e o seu intento é exercer o direito potestativo pela restituição do valor investido, sendo plenamente cabível a disponibilização de carro reserva em favor da Autora até o desfecho da ação, como já deveria ter sido feito pelas Agravadas quando a Agravante deixou seu carro na oficina” (ID 23709982 - pág. 11). Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que as agravadas lhe disponibilizem carro reserva durante a tramitação do processo originário. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente concedida. Deferi a antecipação da tutela recursal postulada, nos termos da decisão de ID 23744101. Desta decisão, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS interpuseram agravo interno (ID 23991147) e apresentaram suas contrarrazões ao agravo de instrumento interposto por TATIANA ALMEIDA PIGNATARO. Por meio da petição de ID 24119951, TATIANA ALMEIDA PIGNATARO informa o descumprimento da decisão liminar por mim deferida. Alega que “desde a publicação no dia 10 de março, já se passaram quase 7 dias de inércia das empresas enquanto a Autora aguardava a entrega do veículo para poder cumprir com suas obrigações profissionais, como já havia sido apontado anteriormente” (ID 24119951 - pág. 1) e que “com base na incompetência em executar o feito, e tendo em vista a necessidade e urgência, não há outra alternativa a não ser requerer a aplicação de multa diária em valor suficiente para forçar a entrega do carro reserva” (ID 24119951 - pág. 4) no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o cumprimento da decisão. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, deferi a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos (ID 23744101 - pág. 4): (...) Ademais, tem-se caracterizado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, uma vez que não vem utilizando o veículo há mais de cinquenta dias, sendo que dele necessita para garantir seu sustento e exercer sua profissão de médica-veterinária, que abrange atendimento domiciliar em diversas regiões administrativas do Distrito Federal, inclusive rural. Desta feita, presentes os requisitos justificadores para concessão do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida, a fim de que seja disponibilizado imediatamente à recorrente, para uso temporário e por empréstimo, carro reserva do mesmo padrão e qualidade do defeituoso, até o julgamento meritório deste feito. (grifei) Dito isso, ao compulsar os autos, constata-se que, de fato, até o presente momento, a liminar consistente na disponibilização de carro reserva a autora TATIANA ALMEIDA PIGNATARO não foi cumprida. Desse modo, com base no poder geral de cautela e no artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil, a imposição de multa diária pelo descumprimento pode forçar os réus a cumprirem a decisão judicial por mim exarada. Ante o exposto, determino a intimação dos réus GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS para que cumpram a decisão de ID 23744101, no sentido de disponibilizar à agravante/autora TATIANA ALMEIDA PIGNATARO, imediatamente, para uso temporário e por empréstimo até o julgamento meritório do feito, carro reserva do mesmo padrão e qualidade do defeituoso, no prazo máximo de 72hs (setenta e duas horas), sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-lhe as informações de estilo. Retifique-se a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.